Tribunal: CARF
Processo: 11634.720104/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720104/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.791 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
ANTÔNIO JOSÉ VIANA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa. Não há nulidade sem prova do prejuízo à
parte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
DEPÓSITOS. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove, individualmente, a origem dos recursos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DA RENDA. SÚMULA CARF No
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais do
Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720104/2013-27
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720104/2013-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
141/149, ano-calendário 2008, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício qualificada, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada -
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 134/140, que:
Foram excluídos as transferências entre contas de mesma titularidade e demais
valores cuja entrega e origem foram comprovadas.
Decorrido o prazo de intimação, a pessoa física não apresentou quaisquer
elementos para comprovar os valores depositados e creditados em suas contas bancárias. Tal fato
ensejou a emissão do “doc_11” de fls. 128/132 (reintimação do contribuinte para apresentar os
documentos, coincidentes em datas e valores, esclarecedores dos recursos creditados nas contas
bancárias, conforme Tabela 1), o qual foi enviado por via postal, no seu domicílio fiscal, mas
houve a recursa do destinatário em receber, conforme AR de fl. 132. Assim, ocorreu a
reintimação por edital e até a data da lavratura do auto de infração nenhuma informação foi
prestada.
Em impugnação de fls. 155/172, o contribuinte alega cerceamento de defesa pela
intimação por edital, nulidade do auto de infração, não ocorrência do fato gerador, que não
houve acréscimo patrimonial, questiona a quebra de sigilo bancário e a multa de ofício aplicada.
Foi proferido o Acórdão 16-50.316 – 21a Turma da DRJ/SP1, fls. 177/199, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 25/9/2013 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 201),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 24/10/2013, fls. 204/221, que contém, em
síntese:
Preliminarmente, afirma que ocorreu cerceamento do direito de defesa e que não
recebeu a intimação de 30/11/12 por motivo de ausência do seu domicílio, não cabendo a
intimação por edital. Alega que o carteiro foi informado na portaria do prédio que o contribuinte
estava viajando e que ele, porteiro, não tinha autorização para receber cartas com AR, não
autoriza a intimação por edital, que somente seria possível se ele estivesse em local incerto e não
sabido. Assim, entende ser nula a intimação por edital e todo o procedimento fiscal a partir de tal
intimação.
No mérito, alega que não ocorreu o fato gerador. Disserta sobre o conceito de
renda, afirmando que para que haja tributação deve-se verificar o efetivo acréscimo patrimonial,
devendo chegar no saldo positivo.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720104/2013-27

Afirma que não dispõe dos comprovantes que justifiquem o dinheiro
movimentado em sua conta bancária, mas que isso não caracterizou renda, somente fluxo de
caixa.
Questiona a quebra de sigilo bancário com base na LC 105/2001, que deve ser
aplicada à luz da CR/88, que consagra o direito à intimidade.
Requer seja cancelado o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Alega o recorrente que ocorreu cerceamento do direito de defesa e nulidade do
procedimento fiscal em virtude da intimação para justificar os depósitos por edital.
Tal alegação não procede, pois conforme informa a fiscalização a reintimação
para esclarecimentos fora enviada pelos correios para o domicílio fiscal do contribuinte e fora
recusada.
Conforme consta nos autos e relatado pela DRJ, o contribuinte foi intimado em
seu domicílio fiscal para esclarecer os depósitos em 10/11/2012 (ciência de recebimento no
AR de fl. 127). Como não houve manifestação no prazo, foi enviada reintimação para o
mesmo endereço em 30/11/2012, tendo o seu recebimento sido recursado. Em virtude disso foi
afixado o edital no período de 7/12/2012 a 24/1/2013. Diante da falta de manifestação por parte
do contribuinte, foi lavrado o auto de infração.
Conforme dispõe o Decreto 70.235/72, artigo 23, inciso II e §2o, inciso II:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 1° Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (grifo nosso)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720104/2013-27

[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
Apenas a reintimação para justificar os depósitos não foi recebida no endereço
indicado e, por isso, após frustrada a tentativa por via postal, fez-se o edital, conforme
determinado na legislação.
Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Termo de Verificação Fiscal. A fundamentação legal está descrita
no auto de infração.
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou
cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Esclarece-se que não há decretação de nulidade do lançamento sem prejuízo à
parte. Em que pese o discurso de existência de vício, a recorrente não revela, efetivamente, o
dano sofrido que lhe obstou o pleno exercício do direito de apresentar documentos e/ou prestar
esclarecimentos sobre os fatos investigados.
Não é causa de nulidade do procedimento fiscal o descontentamento no que tange
à avaliação dos elementos de prova e de direito pela autoridade lançadora.
De qualquer forma, sem razão o recorrente ao dissertar sobre a validade da
intimação, pois dentro do prazo de defesa, apresentou impugnação, na qual rebate o auto de
infração. Inclusive informa que não possui os documentos hábeis para justificar os
depósitos.
MÉRITO
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720104/2013-27

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Diante da situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a
autoridade administrativa, apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art.
42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão
de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento
das obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720104/2013-27

submetidos às normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos
foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza,
se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a
norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve
verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
Conforme informa o próprio recorrente, ele não possui documentos hábeis para
justificar os depósitos. Apresenta apenas argumentos genéricos sobre a ocorrência do fato
gerador.
O recorrente limita-se a alegar que há necessidade de verificação do consumo da
renda pela fiscalização e que houve quebra do sigilo bancário. Tais argumentos não podem ser
acolhidos.
Quanto à comprovação do consumo da renda, a Súmula CARF no 26 assim
dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Quanto ao sigilo bancário, a LC 105/01 determina:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Assim, valendo-se dessa prerrogativa, pois o sujeito passivo não atendeu
satisfatoriamente a intimação para apresentar a documentação solicitada, a fiscalização requereu
às instituições financeiras que apresentassem as informações. Logo, não há que se falar em
quebra de sigilo ou prévia autorização judicial.
Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou o imposto devido com
base na presunção legal estabelecida na Lei 9.430/96, art. 42.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720104/2013-27

Fl. 234
DF CARF MF
Original